Tribunal: TJDFT
Processo: 0026741-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS À SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 CTN). PARCELAMENTO VÁLIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. TEMA REPETITIVO 980 STJ. EXTRATO DA TELA DO SITAF. PROVA UNILATERAL. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando à sua cobrança (art. 174, I, do CTN).
3. O acordo de parcelamento caracteriza inequívoco ato de reconhecimento da dívida pelo devedor/contribuinte (Art. 174, IV, do CTN) dando causa a interrupção do prazo prescricional.
4. No caso, não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelos executados pela mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SITAF, pois se trata de prova unilateral produzida pela Fazenda Pública, não sendo capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário.
5. Os meros extratos do sistema SITAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento, não são provas capazes de suspender o crédito tributário e interromper a prescrição.
6. Recurso conhecido e desprovido.